Tribunal: STF
Processo: ARE 1249630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Controle externo. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Lei 14.982/2017, do Estado do Rio Grande do Sul, que autoriza o Poder Executivo a extinguir fundações integrantes da Administração Pública indireta daquele Estado da Federação. 4. Medida cautelar monocrática de Conselheiro da Corte de Contas do Estado que sujeitou o efeito jurídico imediato de Lei Estadual, no caso a autorização para extinguir fundações, à prévia auditoria por parte do órgão de controle externo. 5. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em sede de mandado de segurança originário, concedeu a ordem para anular a decisão cautelar monocrática, fundado na compreensão de que esta “impediu qualquer ato executório, ao argumento de estar observando o princípio da continuidade administrativa e do direito público subjetivo à boa administração. Ou seja, utilizando princípios de matriz constitucional, impediu que a lei, devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa, por aqueles eleitos democraticamente para tanto, surtisse os efeitos almejados a partir da sua publicação”. 6. O poder geral de cautela dos Tribunais de Contas não franqueia a adoção de declarações veladas de inconstitucionalidade. 7. Negado provimento ao agravo regimental; sem majoração da verba honorária.